Tribunal: CARF
Processo: 10880.677069/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677069/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.377 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/07/2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RITO DO PAF. DISCUSSÃO
SOBRE O CRÉDITO
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Muller
Nonato Cavalcanti Silva (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva
(Suplente), Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 19/04/2007 para declarar compensação
de créditos de PIS por pagamento indevido, referente ao período do março/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677069/2009-68
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.377 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677069/2009-68

Em 23/10/2009 foi proferido despacho eletrônico, fl. 07, para homologar
parcialmente a compensação, tendo em vista que o DARF informado foi utilizado para quitar
parcialmente os débitos do contribuinte, restando um saldo inferir o ao crédito pretendido.
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão Informado no PER/DCOMP: 13.069,43
Valor do crédito original reconhecido: 12.973,58
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos Informados no
PER/DCOMP.
Apresentada a manifestação de inconformidade, nada acerca do crédito foi
argumentado. Diante da ausência de defesa, foi proferido o acórdão no 16-035 de fls. 96-97 pela
12a Turma da DRJ/SP1 para devolver os autos ao órgão de origem para o prosseguimento das
providências:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 05263.90443.190407.1.3.04-0390, transmitido em
19/04/2007, através do qual o Interessado declarou compensação no montante originário
de R$13.200,12, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição do
PIS/PASEP (Código de Receita 6912), recolhida em 20/03/2007, com débito próprio de
PIS/PASEP (Código de Receita 8109), referente ao Período de Apuração 03/2007 e data
de vencimento em 20/04/2007.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 23/10/2009 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 849867190 (fls. 06).
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que, localizado o pagamento indicado, este foi utilizado parcialmente para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP..
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009 (fls. 08) o contribuinte apresentou
em 02/12/2009 a Manifestação de Conformidade de fls. 9, nos seguintes termos:
"Tendo em vista a PER/DCOMP enviada em 19/04/2007 sob n°
05263.90443.190407.1.3.04-0390, vinculamos o total compensado de
R$96,81;
porém, no Despacho Decisório em anexo consta inexistência do crédito, haja
vista que a DCTF originalmente enviada que constituiu o referido crédito.
Sendo assim, realizamos a compensação deste crédito através da DCOMP
11.517.72448.271109.1.3.04-3065.
Segue anexa cópia, do Despacho, Procuração e Documento de Identificação
Pessoal."
(...)
No caso, não somente o sujeito passivo intitula sua petição de "Manifestação de
Conformidade", como afirma estar realizando a compensação do suposto crédito que
lhe foi negado através de outra Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.377 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677069/2009-68

11.517.72448.271109.1.3.04-3065), ou seja, não se insurge contra o Despacho
Decisório emitido nestes autos.
Ante o exposto, considerando a inexistência de litígio quanto ao Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 849867190, deve o presente retornar ao órgão competente para
prosseguimento com as providências que se fizerem necessárias.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 100-103,
para afirmar que a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade respeitando todos os
procedimentos e com a apresentação de toda documentação necessária para que o Fisco tivesse
subsídios para analisar integralmente o seu pedido.
- afirma que a análise do despacho decisório demonstra que a compensação foi
parcialmente homologada restando um débito de R$ 96,81 para quitação.
- diante disso, para quitar esse saldo devedor em aberto, emitiu a DCOMP n°
11.517.72448.271109.1.3.04-3065, apresentando um outro crédito para realizar a compensação e
juntando com a manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que não há controvérsia. Diante da existência de débito remanescente
após a homologação parcial da presente compensação, a Recorrente pretendeu sua quitação por
meio de outra PER/DCOMP, no 11.517.72448.271109.1.3.04-3065.
Não há crédito em litígio. Essa nova DCOMP apresentada após o despacho
decisório para quitar o saldo de débito remanescente terá um tratamento próprio, em processo
administrativo próprio, não sendo possível sua análise nestes autos.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.377 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.677069/2009-68

§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que a discussão passou a ser sobre o pagamento do débito remanescente, não mais sobre o
crédito.
Repetindo, não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há
crédito em litígio, mas, sim, pagamento do débito remanescente.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital